Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740595-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YURI REZENDE DE MACEDO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS O impetrante, inscrito no concurso público para provimento de vagas no cargo de promotor de justiça da carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pretende, com a liminar, prosseguir no certame até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Diz que não obteve a pontuação mínima nas provas discursivas do Grupo II (segunda fase do certame). E interpostos recursos, foram esses providos, em parte, o que elevou sua nota de 53 para 59 pontos, um ponto abaixo da nota mínima. Sustenta que, quanto à peça jurídica – que não teve a nota alterada com o recurso -, a decisão do examinador não foi fundamentada e o critério utilizado - necessidade de dividir a peça em tópicos - não encontra amparo na lei, no edital ou jurisprudência, em evidente ilegalidade. Informa, ainda, que a próxima fase – inscrição definitiva e apresentação de títulos – está prevista para ocorrer no período de 3 a 21.1.22. Na decisão, o examinador consignou: “Trata-se de recurso, no qual há alegação de erro de avaliação quanto aos itens 1, 8, 9 e fora de ordem os itens 2, 10 e 11. É o sucinto relato. Fiz observar o seguinte na correção da prova: DE RELEVO, AUSÊNCIA DE TÓPICO EM DESTAQUE DO INTERESSE E DA COMPETÊNCIA. NÃO HÁ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O CONJUNTO DE ACERTOS E ERROS SÃO ESPECIALMENTE CONSIDERADOS NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL. A nota final atribuída ao candidato foi de 23 pontos, pontos que foram considerados de um exame global e considerando tudo que nela foi escrito e como foi redigida. Nada a reparar ou prover no recurso, eis que o candidato, no fundo, não concorda com o critério de correção do examinador, uma vez que os descontos efetuados o foram com base no contido ou não na peça redigida durante a prova, critérios de correção utilizados para todos os candidatos. Diante do exposto, não há como prover o recurso, por a correção estar de acordo com os critérios informados e mantenho a nota de 23 pontos atribuída.” (ID 31599120). Após especificar as observações feitas na correção da prova, esclareceu que para a pontuação considerou-se o exame global – “tudo que nela foi escrito e como foi redigida”. E frisou que “os descontos efetuados o foram com base no contido ou não na peça redigida durante a prova, critérios de correção utilizados para todos os candidatos”. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. Com efeito, os critérios estabelecidos, tanto para elaboração como para correção das questões de concurso público, inserem-se no juízo de discricionariedade de quem compõe a banca examinadora, e, por isso mesmo, não são passíveis de reavaliação judicial. Ao Judiciário, pena de invasão de competência alheia, cabe apenas examinar se houve ilegalidade no procedimento administrativo. Apenas em caso de flagrante ofensa à lei ou ao edital do certame, a intervenção se faz possível. O exame das questões de prova e os critérios de avaliação, bem como das notas atribuídas aos candidatos, porque atinentes ao mérito do ato administrativo, é infenso ao exame do Judiciário. Sobre o tema, decidiu o c. STF: “(...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23.4.15, DJe 29.6.15). E fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. E, seguindo a orientação do STF, têm decidido o e. STJ e o Tribunal: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). Agravo interno não provido.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 49914/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 28.4.21, DJe 30.4.21); “(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...)” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator Des. Jesuino Rissato, Conselho Especial, data de julgamento: 3.8.21, DJE: 17.8.21). Se não houve ilegalidade no procedimento administrativo, não pode o Judiciário substituir a banca examinadora e entrar no mérito do exame da questão. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES